Tribunal: TJES
Processo: 5005909-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Usucapião Conjugal
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005909-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO e outros

AGRAVADO: ELIETE PIVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO MANTIDO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA REALIDADE POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE DEFINIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Usucapião Extraordinária, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para manutenção dos autores na posse do imóvel. Alegaram os agravantes que detêm posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1994, sendo o bem objeto de anterior ação de reintegração de posse em que foi proferida sentença com trânsito em julgado favorável à requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com a finalidade de manutenção na posse em ação de usucapião; (ii) estabelecer se a existência de sentença transitada em julgado em ação de reintegração de posse inviabiliza a concessão da medida pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto diante da existência de título dominial registrado em nome da agravada e sentença anterior transitada em julgado.

4. A sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0003344-24.2015.8.08.0047) declarou improcedente o pedido contraposto de usucapião e determinou a restituição do imóvel à agravada, estabelecendo a realidade possessória com respaldo na coisa julgada material.

5. A propositura de Ação Rescisória não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 969 do CPC, e eventual tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda deve ser requerida no próprio juízo rescisório, não sendo admissível a rediscussão da posse em juízo ordinário sem decisão rescindente anterior.

6. A concessão da tutela pretendida representaria indevida modificação da situação jurídica já estabilizada, em prejuízo à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de sentença transitada em julgado reconhecendo o direito possessório da parte contrária impede a concessão de tutela de urgência para manutenção na posse em nova ação fundada em alegação de usucapião.

2. A propositura de Ação Rescisória não suspende automaticamente os efeitos da sentença rescindenda, sendo necessária a obtenção de tutela provisória no âmbito da própria ação rescisória.

3. É incabível a concessão de medida liminar em ação ordinária com fundamento em questão já decidida em processo anterior com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 487, I, 561 e 969.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AI nº 2252738-88.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira Leite, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2017, DJe 05.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO
e
MARCIA CRISTINA ANTUNES RAMALHO
, no qual pretendem ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, na “Ação de Usucapião Extraordinária” proposta pelos agravantes

em face de
ELIETE PIVA
,
indeferindo o pedido de tutela de urgência que pretendia a manutenção dos autores no imóvel.

Na Decisão de ID 8282105, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal e determinei a intimação da parte agravada, na forma da lei, para, assim querendo, apresentar contrarrazões.

Na decisão de ID 9370560, indeferi o pedido de suspensão do processo, formulado no petitório de ID 8302875.

Sem contrarrazões da agravada, eis que não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO
e
MARCIA CRISTINA ANTUNES RAMALHO
, no qual pretendem ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, na “Ação de Usucapião Extraordinária” proposta pelos agravantes

em face de
ELIETE PIVA
,
indeferindo o pedido de tutela de urgência que pretendia a manutenção dos autores no imóvel.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Os autores propuseram a presente ação alegando que possuem da área denominada “São Daniel Comboni”, em Guriri do Sul. Aduzem que o autor já se encontrava na posse do referido terreno desde 02/05/1994.

Porém, o referido imóvel encontra-se escriturado em nome da requerida, conforme cópia de escritura inclusa, lavrada no cartório do 3º oficio da Comarca e Cidade de Nova Venécia /ES, em 25 de novembro de 2014, livro 140, fls. 014, 015, 016.

Alegam que os autores têm a posse, mansa, pacifica, ininterrupta, com uso, gozo, da coisa, de longos anos, na presença de todos da comunidade local, com 21 anos, até a data do ingresso da ação de reintegração de posse movida pela requerida conforme protocolo da inicial em data de 17 de abril de 2015, conforme processo nº 0003344-24.2015.8.08.0047.

Na ação, os autores pleitearam concessão de tutela provisória liminar e urgente de manutenção de sua posse até ulterior decisão.

Após o indeferimento da tutela antecipada recursal (ID 8282105), os agravantes, no ID 8302875, peticionaram requerendo a suspensão do feito, consoante art. 313, V, ‘a’, do CPC até que seja julgado o Agravo Interno na Ação Rescisória n. 5009735-70.2023.8.08.0000, pedido indeferido, como já relatado.

Pois bem.

Como sabido,
para concessão de liminar de reintegração de posse requer-se que o autor comprove os requisitos previstos no art. 561 do CPC:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III -
a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente é aguardar a instrução do feito, através da dilação probatória, antes de modificar a realidade presente.

Ademais, no caso em tela, existe ação anterior, com Sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0003344-24.2015.8.08.0047), proposta por ELIETE PIVA (requerida/agravada) em face dos Requerentes,
cujo decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral de reintegração de posse e IMPROCEDENTE o pedido contraposto de declaração de usucapião, determinando, assim, que o imóvel localizado no loteamento “Central Mariricú”, no lugar denominado, Balneário de Guriri, identificado por Lote nº 03, da quadra 09, com área total de 318 m2 (trezentos e dezoito metros quadrados), registado junto ao Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº 35.365, seja restituído aos autores. Expeça-se mandado de reintegração definitiva de posse do bem objeto da presente lide em favor dos demandantes. Julgo, pois, extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art.487, I do CPC. CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art.85, §º 2º do CPC. Contudo ressalvo a cobrança, na forma do artigo 98, §3 do CPC, diante dos benefícios da gratuidade, que ora defiro”.

Assim sendo, verifico que a questão da posse do bem já foi decidida favoravelmente à agravada, em Sentença estabilizada pela coisa julgada, razão pela qual considero inadequado, neste momento, alterar a realidade possessória definida na ação anterior.

Embora exista Ação Rescisória discutindo a Sentença transitada em julgado naquele processo, tal ação não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 969 do CPC:
“A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.

A título de ilustração:

AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Pedido de suspensão da execução por conta da propositura de ação rescisória pelo exequente. Propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, cujo exame é da competência do Relator da rescisória.
Art . 969 CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22527388820168260000 SP 2252738-88 .2016.8.26.0000, Relator.: Teixeira Leite, Data de Julgamento: 05/07/2017, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2017)

Desse modo, eventual pedido de tutela de urgência deve ser feito na própria Ação Rescisória, bem como primeiramente ao Juízo de primeiro grau na presente demanda, sob pena de supressão de instância.

CONCLUSÃO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso de
FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO E MARCIA CRISTINA ANTUNES RAMALHO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar